Tribunal: TJDFT
Processo: 0712372-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0712372-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DAYANE MENDES DA COSTA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL A impetrante pede seja reapreciado pedido liminar diante dos novos documentos apresentados. Afirma que demonstrado, pelos documentos e pelas informações já prestadas, que 686 candidatos foram nomeados para o cargo de técnico de gestão educacional, especialidade secretário escolar, da carreira de assistência à educação do DF. Desses, somente 483 tomaram posse no dia 3.4.23 -- 203 nomeações foram tornadas sem efeito. Diante de tal constatação, inequívoco que a impetrante será alcançada pelo número de vagas remanescentes, bem como que existe a necessidade da Administração Pública no preenchimento das vagas. Pede novamente, em liminar, seja reconhecido seu direito subjetivo à nomeação e posse ou à reserva de vaga. Pelas informações prestadas pela Secretária de Educação do DF, diante da suspensão do prazo de validade dos concursos públicos já homologados determinada pela L. 6.662/20, Nota Técnica n. 42/2023 da Secretaria de Planejamento do DF, a validade do concurso foi prorrogada até 31.7.23. A autoridade coatora acrescentou que, em razão dos candidatos nomeados não terem tomado posse no dia 3.4.23, “já se encontra em elaboração minuta para nova nomeação no lugar das vagas que não foram providas na última chamada e o nome da candidata já consta da minuta.” (ID 46037287, p. 4). A Administração Pública afirmou que pretende preencher as vagas remanescentes, entre as quais está contemplada a impetrante – o que pode fazer até a data final do certame – prorrogado até 31.7.23. Não há fumus boni iuris nem periculum in mora. Possível aguardar o julgamento do mandamus. Assim, mantenho a decisão que indeferiu a liminar. Intimem-se. Inclua-se o Distrito Federal no polo passivo. Já apresentadas as informações pelas autoridades coatoras – inclusive o DF (IDs 40023478 e 46037287), à d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 9 de maio de 2023. Desembargador JAIR SOARES